Tribunal: STF
Processo: HC 263333
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME ELEITORAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.10.2025, por Helio Parente de Vasconcelos Filho e outros, advogados, em benefício de J B B, contra decisão do Ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, pela qual, em 25.9.2025, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 0600764-54.2025.6.00.0000.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 31.12.2024, pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em procedimento relacionado ao “contexto de investigação acerca da atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nas eleições municipais de 2024 no Município de Santa Quitéria/CE” (fl. 3, e-doc. 4).



    Em 2.1.2025, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará concedeu ao paciente prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.



    Em 18.3.2025, o Relator da Representação n. 0600001-85.2025.6.06.0000 no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Desembargador Luciano Nunes Maia Freire, acolheu pedido de revogação do recolhimento domiciliar do paciente, “diante do relatório médico apresentado nos autos, o qual indica que o necessário tratamento de suas moléstias apresenta-se incompatível de plena efetivação no domicílio do paciente, de modo a resguardar a sua saúde e evitar o indesejável agravamento das doenças” (fl. 13, e-doc. 4), e fixou medidas cautelares substitutivas.



    3. Na sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará de 18.8.2025, o Desembargador Luciano Nunes Maia Freire submeteu àquele Tribunal Regional pedido de providências apresentado nos “Processos 0600556-71.2024.6.06.0054, 0600503-90.2024.6.06.0054, 0600001-85.2025.6.06.0000 e 0600034-75.2025.6.06.0000” (fl. 11, e-doc. 20), tendo sido restabelecida a prisão domiciliar do paciente.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0600764-54.2025.6.00.0000 no Tribunal Superior Eleitoral. Em 25.9.2025, o Relator, Ministro Floriano de Azevedo Marques, negou seguimento ao habeas corpus, em decisão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM QUE FOI ADOTADA A MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DA SUBMISSÃO IMEDIATA AO COLEGIADO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA URGENTE QUE PRESCINDE DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA VERIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DE INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ENTÃO VIGENTES. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO DEVIDAMENTE OBSERVADO E ATUAÇÃO POSTERIOR E EFETIVA DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO PACIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (fl. 2, e-doc. 20).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a determinação do TRE/CE se deu com base em documento apócrifo, que não constou de processo eletrônico formal, ao tempo em que a matéria foi posta à análise e deliberação da e. Corte Regional, desprovido de qualquer materialidade documental que lhe conferisse embasamento, sendo manifesta a afronta à garantia constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa do Paciente, a evidenciar as ilegalidades denunciadas ao e. TSE, nos autos do mencionado HC” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assevera que “a ilegalidade advinda da deliberação e. TRE/CE se dá pelo fato de que não houve formalização do pedido de providências nos autos da Ação Penal, nem mesmo na Representação Policial na qual determinou-se a revogação da prisão domiciliar do Paciente, nem em nenhum outro processo, nem mesmo apartado, relacionado às investigações” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assinala que “revela-se, portanto, manifestamente ilegal o ato de deliberação pela prisão domiciliar do Paciente, Sr. J B B, ultimado pelo e. TRE/CE na 57ª sessão ordinária, realizada no dia 18/08/2025, que, para além de representar manifesta afronta aos mais comezinhos direitos de defesa do acusado, se deu com base em documento que não se encontrava formalmente autuado em nenhum processo eletrônico” (fl. 18, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão proferida pela Autoridade Coatora desconsiderou não estar presentes nos autos qualquer comprovação de que houve alteração dos pressupostos fáticos naquela municipalidade, principalmente porque nada do que foi denunciado informalmente ao e. TRE/CE, por meio do Pedido de Providências, fora sequer comprovado” (fl. 20, e-doc. 1).



    Afirma que “o caráter genérico da fundamentação adotada na deliberação tomada no dia 18/08/2025, por si só, já é suficiente para reconhecer a ilegalidade do ato advindo da e. Corte Regional – ratificado pela autoridade coatora –, e conceder a ordem para restaurar a liberdade de locomoção do Paciente. Isso porque, segundo a jurisprudência deste e. STF, a supressão do status libertatis deve assentar-se em base empírica concreta, porquanto o mero ‘temor genérico’ não autoriza o decreto prisional e fere o princípio da presunção da inocência assentado no art. 5º, LVII, da CF” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao deliberar em sessão, a e. Corte Regional acordou por restabelecer a prisão preventiva do Paciente tendo em vista a notícia, informal, de que o mesmo estaria descumprindo as medidas cautelares anteriormente fixadas. No entanto, por outro fundamento, ao materializar a deliberação, a Nobre Relatoria Regional assentou que a privação da liberdade se daria como forma de ‘salvaguardar a ordem pública’” (fl. 23, e-doc. 1).



    Realça que “o Paciente, desde que revogada sua prisão domiciliar, em 18/03/2025, não participou de nenhum ‘evento de cunho político-eleitoral’, conforme sugerido pelo MDB” (fl. 25, e-doc. 1).



    Salienta que, “mesmo que assim não fosse, ainda que o Paciente tivesse participado de todos esses eventos, tal conduta não teria representado descumprimento das medidas cautelares impostas pelo e. Regional nos autos da Representação Policial n. 0600001-85.2025.6.06.0000, nem mesmo representaria eventual ofensa à ordem pública, porquanto destituída de qualquer elemento de validade” (fl. 26, e-doc. 1).



    Defende que “a decisão vergastada igualmente é ilegal diante da manifesta afronta ao princípio acusatório. Isso porque, como consta dos autos, houve efetiva atuação de ofício da Corte Regional, deliberando pela prisão preventiva do Paciente sem que houvesse prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou de assistente, ou sequer representação da autoridade policial” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Inicialmente, o DEFERIMENTO DA LIMINAR para que, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição de 1988, seja determinada a suspensão da decisão proferida pelo e. TSE nos autos do HC 0600764-54.2025.6.00.0000, e, por conseguinte, da decisão proferida pelo e. TRE/CE nos autos da petição criminal n. 0600177-64, notadamente no que tange à decretação de prisão domiciliar do Paciente, restaurando-se, provisoriamente, o status quo ante, em relação à liberdade do paciente, limitada apenas às cautelares vigentes até então, com a expedição do alvará de soltura pertinente; 



    2. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste as informações que julgar pertinentes; e 



    3. Ao fim, reiterando os dispositivos legais e constitucionais supracitados, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, ainda que de ofício, para que seja cassada a decisão proferida pelo e. TSE nos autos do HC 0600764-54.2025.6.00.0000, e, por conseguinte, da decisão proferida pelo e. TRE/CE nos autos da petição criminal n. 0600177-64, de modo que seja determinada a revogação da prisão domiciliar do Paciente, restaurando-se o status quo ante em relação à liberdade do paciente, limitada apenas às cautelares vigentes até então, com a determinação de expedição de alvará de soltura” (fls. 40-41, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção às Reclamações ns. 76.016 e 86.130, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 22).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, que, em 25.9.2025, negou seguimento ao Habeas Corpus n. 0600764-54.2025.6.00.0000.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral que, não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 1º.10.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA: A) RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS; B) CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFIRMAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.762-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Oitiva de testemunhas arroladas em fase de defesa prévia (CPP, art. 396-A). Indeferimento. Alegado cerceamento de defesa. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral a ele negou seguimento. Não exaurimento da instância antecedente pela via do agravo regimental. Apreciação per saltum. Supressão de instância. Não conhecimento da impetração. Precedentes. Existência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Indeferimento das testemunhas arroladas pela defesa. Frustrada a possibilidade de os acusados produzirem as provas que reputam necessárias à demonstração de suas alegações. Infringência à matriz constitucional da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV) e do due process of law (CF, art. 5º, inciso LIV). Decisão que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, extrapolou os limites do razoável. Ordem concedida de ofício. 1. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática mediante a qual o relator do writ no Tribunal Superior Eleitoral a ele negou seguimento, invocando o verbete nº 691 deste Supremo Tribunal e apontando deficiência em sua instrução. Logo, a apreciação do tema, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. 3. Habeas corpus do qual não se conhece. 4. As circunstâncias expostas nos autos, todavia, encerram situação de constrangimento ilegal apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 5. O princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 400, § 1º) faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (v.g. RHC nº 126.853/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/9/15). 6. Não obstante, o indeferimento das testemunhas de defesa, à luz desse princípio, se afigura inadmissível em um estado democrático de direito, em que a plenitude de defesa é garantia constitucional de todos os acusados (CF, art. 5º, inciso LV). 7. A decisão em comento extrapola os limites do razoável, mormente se levado em consideração que a medida extrema foi tomada em estágio inicial do processo (defesa prévia) e que a motivação para tanto está consubstanciada tout court na impressão pessoal do magistrado de que o requerimento seria protelatório, já que as testemunhas não teriam, em tese, vinculação com os fatos criminosos imputados aos pacientes. 8. Houve evidente infringência à matriz constitucional do due process of law (CF, art. 5º, inciso LIV), visto que se frustrou a possibilidade de os acusados produzirem as provas que reputam necessárias à demonstração de suas alegações. 9. Habeas corpus concedido de ofício para assegurar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa dos pacientes” (HC n. 155.363, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ao princípio acusatório, nos seguintes termos:



    “2. Da alegada informalidade do procedimento adotado e da suposta ofensa ao devido processo legal pela submissão imediata do feito ao Colegiado. (...)



    Em outros termos, a despeito de o pedido de providências inicialmente ter sido recebido fora dos autos da ação penal, houve posterior autuação de petição criminal para processamento dos fatos, bem como materialização nos autos da decisão urgente anteriormente tomada pelo Colegiado. E o mais importante: a concretização das medidas e a maior restrição da liberdade ambulatorial do paciente somente ocorreram após a formal inclusão do decisum nos autos eletrônicos da petição criminal. 



    Diante disso, não se vislumbra a alegada informalidade dos procedimentos em que foi tomada a decisão apontada como ilegal. (...)



      Reitero que não altera essa conclusão o fato de que a materialização nos autos ocorreu apenas depois de encerrada a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, pois ficou evidenciado que a submissão do tema ao Colegiado era urgente e que os efeitos concretos somente incidiram sobre a esfera jurídica do paciente após toda a formalização do pedido. 



    Aliás, por se tratar de providência de natureza cautelar, a legislação processual penal não exige deliberação colegiada, podendo o relator analisar a questão imediata e monocraticamente, em mesa. 



    Diante disso, caso o relator resolva levar tema desse jaez ao descortino do Colegiado, não há necessidade de publicação de pauta nem de prévia intimação das partes, até para preservação da cautelaridade da medida eventualmente decretada. 



    Esse aspecto das medidas cautelares se conecta com a análise de outra alegação posta na impetração, que será feita adiante.



    3. Da alegada violação ao princípio acusatório e ao art. 282, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Penal. 



    Pelo que se depreende das informações prestadas, não obstante tenha sido noticiado o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará não teve como lastro essa causa de pedir, mas a verificação concreta de insuficiência das medidas cautelares então vigentes para a tutela específica do bem jurídico e da efetividade do processo penal, considerando-se a alteração superveniente do quadro fático que motivara a revogação da prisão domiciliar em 18.3.2025. 



    Isso porque, segundo esclareceu a autoridade coatora, o relator dos feitos naquela Corte entendeu ‘como medida necessária, indispensável e urgente – diante da cautela que o caso recomenda, da gravidade dos fatos e da iminência da realização de eleição suplementar no Município de Santa Quitéria –, dar imediata ciência e submeter ao Plenário proposta de restabelecimento do decreto de recolhimento domiciliar do acusado J B B’ (ID 164401637, p. 4). 



    Nesse cenário, no qual a reanálise da efetividade das medidas cautelares decorreu da constatação fática de sua insuficiência concreta, não há falar em incidência do disposto nos §§ 2º e 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que se restringem à legitimidade para propor medidas cautelares e ao procedimento em caso de descumprimento. 



    Trata-se do conhecido caráter temporário das medidas cautelares, que se submetem à clausula rebus sic stantibus e, portanto, podem/devem ser reavaliadas sempre que houver alteração dos pressupostos fáticos que motivaram a sua decretação ou relativização. 



    Cito, a esse propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Assim, não há falar em ofensa aos dispositivos em tela, pois houve mero acompanhamento do cumprimento e da suficiência das medidas cautelares pelo relator, o qual apresentou ao Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará as razões pelas quais entendeu, sob o novo contexto fático no Município de Santa Quitéria/CE, que as medidas cautelares antes impostas se revelaram inócuas ou insuficientes para a tutela do bem jurídico penal. 



    Demais disso, a decisão decorrente desse acompanhamento não implica ofensa ao princípio acusatório no caso dos autos, conforme se verifica da análise atenta dos acontecimentos processuais que circundam a restrição à liberdade do paciente.



    Com efeito, é incontroverso nos autos e consta da própria exordial que a custódia cautelar do paciente foi decretada a partir de representação policial, autuada sob o nº 0600001-85.2025.6.06.0000, na qual se pugnou pela decretação da prisão preventiva, da busca pessoal e do afastamento das funções públicas. 



    É igualmente indene de dúvida que a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará tomou duas decisões ainda no recesso judiciário do início deste ano: i) em um primeiro momento, acolheu todos os pedidos da referida representação, determinando a prisão preventiva do paciente, a busca pessoal e o seu afastamento das funções públicas exercidas; ii) posteriormente, em 5.1.2025, foi acolhido o pedido da defesa do paciente e concedida autorização para que a prisão cautelar fosse cumprida em regime domiciliar, nos termos do art. 318, II e III, do Código de Processo Penal. 



    Na sequência, findo o recesso, os autos foram distribuídos ao Desembargador Eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, o qual proferiu decisão, em 18.3.2025, no sentido de revogar a prisão domiciliar e impor medidas cautelares diversas da prisão ao paciente. Essas medidas cautelares foram impostas exatamente em homenagem à citada cláusula rebus sic stantibus, porque, naquele momento (18.3.2025), eram tidas como suficientes para a tutela específica dos bens jurídicos penais e da preservação ao resultado útil do processo penal. 



    Essa mesma cláusula levou ao restabelecimento da prisão domiciliar, visto que o quadro superveniente, relatado no pedido de providências e reforçado pela marcação de novas eleições no Município de Santa Quitéria/CE, levou o relator e o Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará a entenderem pela insuficiência das medidas cautelares então vigentes e pela necessidade de custódia cautelar, ainda que em regime domiciliar. 



    Portanto, o ato coator discutido no presente habeas corpus foi mero desdobramento de prisão preventiva previamente solicitada em representação da autoridade policial, a qual detém legitimidade para requerer essa medida, exatamente como prevê o § 2º do art. 282 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’ (grifos nossos). 



    Não bastasse isso, conforme se verifica do exame dos autos e da ata da deliberação de 18.8.2025, o órgão ministerial atuante na origem ressaltou ‘que a posição do Ministério Público sempre foi a da manutenção da prisão domiciliar que já havia sido deferida pelo desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, Relator da ação penal, tendo em vista as peculiaridades que a situação de saúde do investigado impunha’ (ID 164375456, p. 12, grifos nossos). 



    Essa afirmação, no geral placitada pela manifestação da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, corrobora que: i) não se tratava de novo pedido de prisão preventiva, ou mesmo novo requerimento de conversão de prisão domiciliar; e ii) o acompanhamento da suficiência das ações cautelares contou com a fiscalização e a aquiescência do titular da ação penal. 



    Daí porque, nesse estágio da instrução processual penal e na via estreita do habeas corpus, não vislumbro mácula ao sistema acusatório nem decretação de prisão preventiva ex officio. Houve mero acompanhamento de medida cautelar outrora requerida pela autoridade policial e fiscalizada pelo Parquet.



    4. Da suposta inobservância do contraditório e da ampla defesa. 



    Os impetrantes argumentam que não tiveram acesso aos elementos que levaram ao restabelecimento da prisão domiciliar, notadamente do documento supostamente enviado pelo órgão municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o que teria descumprido a Súmula Vinculante 14, bem como o art. 7º, inciso XIV, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). 



    A esse respeito, constou o seguinte da já citada ata da deliberação de 18.8.2025 (ID 164375456, p. 12):



    Na sequência, o advogado André Garcia Xerez Silva informa ao Plenário que, nesta manhã foi habilitado nos autos como representante legal do Sr. J B B, mediante substabelecimento, sem reserva de poderes, razão pela qual ainda não acessa, os autos, incluindo os documentos que são sigilosos no processo. Pontua, ademais, que a denúncia apresentada no pedido de providências mencionado pelo desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, Relator da ação penal, é desconhecida por parte da defesa do investigado, e, portanto, até então, é completamente unilateral, esclarecendo, igualmente, que a defesa não teve acesso sequer ao documento para poder, no exercício do contraditório e da ampla defesa, se for o caso, refutar a denúncia que menciona um possível descumprimento da cautelar ou não, além de o mínimo de tempo hábil, para que, uma vez exercido o contraditório, o processo, se for apreciado em Plenário, seja feito de acordo com o rito deste Tribunal Eleitoral, com a antecedência de uma publicação de pauta que permita o exercício da ampla defesa, solicitando, assim, a defesa do réu, a observância ao que, de fato, exigem as garantias constitucionais do investigado, para que, com prudência, depois de um mínimo de contraditório, se reavalie por meio de uma pauta devidamente publicada, se assim esta Corte entender, a revogação ou não da cautelar.



    De fato, na linha do que argumentam os impetrantes, a defesa não teve prévio acesso aos elementos da referida petição apresentada pelo órgão local do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Houve apenas protesto para que fosse aberta vista sobre os referidos documentos, como determina o § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal. 



    No entanto, conforme demonstrado nos itens anteriores e consoante as informações prestadas nestes autos, o restabelecimento da prisão domiciliar não decorreu do descumprimento de medidas cautelares, situação que, se existente, de fato obrigaria a observância do procedimento descrito no dispositivo em tela. Na espécie, tratou-se de reavaliação da suficiência das medidas cautelares para a tutela do bem jurídico e da efetividade da jurisdição penal, considerada a alteração superveniente do quadro político-social e a conduta incompatível do paciente com a alegada fragilidade da condição de saúde. 



    Nesse contexto, tratando-se de reavaliação premente dos motivos da preventiva e da suficiência das medidas cautelares urgentes, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realmente poderia deliberar sem prévia consulta à defesa, sob o risco de tornar inócua a medida cautelar a ser implementada. 



    Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, no caso de medidas cautelares em geral, o exercício do contraditório ocorre de forma diferida, para não frustrar a efetividade da medida eventualmente tomada (confiram-se, exemplificativamente: AgR-AREspE 0600284-74, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 19.9.2022; RHC 0600126-63, rel. Min. Raul Araújo, DJE de 9.9.2022; e AgR-REspe 32-56, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27.3.2014). Igualmente, cito julgados do Supremo Tribunal Federal: STF, 1ª Turma, AgR-RHC 253.004, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 23.4.2025; STF, Pleno, HC 166.373, red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 18.5.2023. 



    Por conseguinte, como houve posterior conhecimento acerca dos motivos do restabelecimento da prisão domiciliar – tendo se efetivado, inclusive, antes da concretização do recolhimento e do início do monitoramento eletrônico –, foi devidamente garantido o contraditório, ainda que de forma diferida, bem como observada a ampla defesa, por competente atuação dos causídicos habilitados. 



    É bem verdade que o relator na origem poderia ter ouvido antes a partes, o Ministério Público Eleitoral e a defesa, caso entendesse não haver urgência ou risco à efetivação da medida eventualmente decretada. Porém, em razão de particularidades locais do Município de Santa Quitéria/CE e da forma de execução dos crimes sob apuração, entendeu ser o caso de deliberação imediata, urgente, pelo Colegiado, ficando a observância do contraditório reservada a momento ulterior. 



    Destaco que a avaliação acerca da veracidade das razões que motivaram a submissão urgente ao Plenário do TRE/CE demandaria incursão aprofundada nas provas até agora produzidas na ação penal, bem como em circunstâncias locais do referido município, atividade que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. 



    Desse modo, não vislumbro a alegada mácula ao contraditório e à ampla defesa” (fls. 11-15, e-doc. 20).



    11. O Tribunal Superior Eleitoral assentou que, “a despeito de o pedido de providências inicialmente ter sido recebido fora dos autos da ação penal, houve posterior autuação de petição criminal para processamento dos fatos, bem como materialização nos autos da decisão urgente anteriormente tomada pelo Colegiado”, e que “a concretização das medidas e a maior restrição da liberdade ambulatorial do paciente somente ocorreram após a formal inclusão do decisum nos autos eletrônicos da petição criminal”.



    O Tribunal Superior Eleitoral realçou que “foi devidamente garantido o contraditório, ainda que de forma diferida, bem como observada a ampla defesa, por competente atuação dos causídicos habilitados”.



    A ausência de intimação prévia da defesa do paciente para manifestar-se sobre o pedido de providências decorreu da natureza cautelar da matéria nele deduzida, com o contraditório diferido e a aplicação da excepcionalidade do § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal, não se evidenciando flagrante nulidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INUTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROBANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JUNTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 282, § 3º, DO CPP. UTILIZAÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 257.420-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTORSÃO E FURTO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO INTIMADA A DEFESA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ESSA MEDIDA. PRISÃO CAUTELAR: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus é prejudicado apenas quando a sentença condenatória, que mantém o réu preso, vale-se de fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente. 2. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mantidos com a prolação do julgado objeto da presente impetração, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente,